Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710073-95.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA CLEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.301.935/DF ao caso concreto, por se tratar de execução autônoma, e defende a incidência da modulação de efeitos prevista no Tema 880 do STJ. Postula, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença, a inversão do ônus da sucumbência e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos embargos de divergência no mencionado recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento legal para a suspensão do processo em razão da pendência de julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF; (ii) estabelecer se incide a prescrição da pretensão executória em execução autônoma proposta após o decurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de julgamento de embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF não constitui, por si só, causa legítima para suspensão do processo, na ausência de expressa determinação judicial nesse sentido ou de concessão de efeito suspensivo, conforme jurisprudência consolidada da 2a Turma Cível. 4. A modulação de efeitos fixada no Tema 880 do STJ não se aplica às execuções autônomas decorrentes da ação coletiva no 59.888/96, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp 1.301.935/DF, expressamente afastou essa possibilidade, por não haver dependência de documentação a ser fornecida pelo devedor para o ajuizamento da execução. 5. O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF. 6. Proposta a execução apenas em junho de 2022, mais de vinte anos após o trânsito em julgado ocorrido em 10/03/2000, resta consumada a prescrição, conforme precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a exemplo dos acórdãos no 1715980 e 1722863. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pendência de embargos de divergência no STJ não justifica a suspensão do processo sem expressa determinação judicial. 2. A modulação de efeitos do Tema 880 do STJ não se aplica às execuções autônomas oriundas da ação coletiva no 59.888/96. 3. A prescrição da pretensão executória incide a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF, quando não houver impedimento à propositura da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 487, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.301.935/DF; TJDFT, Acórdãos no 1715980 e 1722863. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027